Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ R$ 8.105,00 (oito mil cento e cinco reais). 2.1. A agravante juntou extratos de cartões de crédito, com valores de faturas que variam entre R$ 217,49 e R$ 649,02 (ID 80484896); cópia da CTPS sem registros de contratos de trabalho (ID 80484881); declarações de ajuste anual de imposto de renda (anos-calendário 2022 a 2024 - ID 80484897). Na declaração de ajuste anual de imposto de renda (ano-calendário 2024 – ID 80484897), consta que a agravante auferiu o seguinte rendimento: “Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pró labore, aluguéis e serviços prestados – R$ 2.707,20”. Acostou extratos de conta-corrente de todas as instituições financeiras indicadas no Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS) emitido pelo Banco Central do Brasil (ID 261301989). Os extratos das seguintes instituições não apresentaram movimentações financeiras entre os meses de setembro/2025 e novembro/2025: Midway S.A (ID 80484883); Nu Investimentos S.A (ID 80484885); PicPay (ID 80484889); PagBank (ID 80484890). Extratos de RICO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (XP Investimentos) (ID 80484893) indicam valores módicos com saldo final de R$ 5,95 em dezembro/2025. Pelo extrato detalhado da Caixa Econômica Federal (julho/2025 a dezembro/2025), indicadas as seguintes entradas de valores via “DP DUN LOT (Depósito em Dinheiro Realizado em Lotérica)” e créditos pix: R$ 2.232,51 (07/2025); R$ 3.000,00 (08/2025); R$ 3.000,00 (09/2025); R$ 3.500,00 (10/2025); R$ 2.790,00 (11/2025); R$ 4.721,09 (12/2025) – ID 80264883. Por fim, juntou Extrato do Simples Nacional de A.S. LTDA, CNPJ ( ), no qual indicadas receitas brutas mensais nos seguintes valores: R$ 6.300,00 (08/2025); R$ 3.430,00 (09/2025); R$ 5.267,00 (10/2025) e R$ 3.590,82 (11/2025). 2.2. Assim, razão por que faz jus ao benefício postulado.
3. Recurso conhecido e provido.